Tribunal: TJDFT
Processo: 0720803-16.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720803-16.2022.8.07.0003 RECORRENTE: FRANCISCO CLAUDECIR RAMOS DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TAXATIVIDADE DO ROL DO ARTIGO 581 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. INVIABILIDADE NO CASO. PRETENSÃO DE DISCUTIR DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I – Caso em exame: 1. Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, em face da decisão proferida pela autoridade judiciária da 3a Vara Criminal de Brasília/DF, que indeferiu o pedido de realização de perícia documental. II – Questão em análise: 2. A questão em análise se resume em avaliar o cabimento do recurso e, no mérito, a pertinência do pedido. III – Razões de decidir: 3. O rol de hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito previsto no artigo 581 do Código de Processo Penal é taxativo, inadmitindo ampliação por analogia; mas apenas interpretação extensiva (Precedentes: REsp 1628262/RS e REsp 1078175/RO, STJ). 4. Não se encontrando a decisão vergastada dentre as hipóteses taxativas do artigo 581 do Código de Processo Penal, não sendo possível inseri-la sequer por interpretação extensiva e, não havendo ilegalidade flagrante ou outra nulidade a ser reconhecida de ofício, o recurso não deve ser conhecido por ausência do pressuposto processual objetivo da adequação. IV – Dispositivo: 5. Recurso não conhecido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 581 do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento do recurso em sentido estrito por interpretação extensiva; b) artigos 158 do CPP, 369 do Código de Processo Civil e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, defendendo a necessidade de prova pericial para determinar se a demora no atendimento médico influenciou o quadro clínico da vítima. Afirma que a decisão contrariou os princípios do contraditório e da ampla defesa. Nos aspectos acima, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STF e do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 581 do CPP. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que, “Entretanto, na hipótese dos autos, a medida almejada pela Defesa (realização de perícia documental) caracteriza medida cautelar de obtenção de prova, e não medida cautelar pessoal, e não se enquadra em nenhum dos incisos do artigo 581 do Código de Processo Penal, especialmente o inciso XV, invocado pela Defesa como fundamento de seu recurso”. (ID 67025480) Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF”. (AgInt no AREsp 2.664.039/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à apontada contrariedade aos artigos 158 do CPP e 369 do CPC, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da CF, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Igualmente, não cabe dar seguimento ao inconformismo quanto ao alegado dissenso pretoriano. A propósito, a Corte Superior já assentou que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021